Tribunal: TJES
Processo: 5002197-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002197-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS COMPROCRED - NAO PADRONIZADOS

AGRAVADO: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA E SÓCIO-ADMINISTRADOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Comprocred – Não Padronizados contra decisão da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que, em ação monitória, indeferiu o pedido de reconhecimento da ciência inequívoca da agravada, Casas Santa Terezinha Tecidos Ltda, acerca dos termos do processo, em razão da citação de seu sócio-administrador, também réu na demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a citação do sócio-administrador da pessoa jurídica pode ser considerada válida para fins de reconhecimento da ciência inequívoca da empresa agravada sobre os termos do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil (art. 239) exige a citação válida para integrar o réu à relação processual, sendo indispensável o cumprimento das formalidades legais, inclusive no caso de pessoa jurídica, cuja citação deve ser dirigida ao representante legal nos termos do art. 242 e observando os requisitos do art. 250 do CPC.

A correspondência citatória enviada à pessoa jurídica agravada retornou com a informação de que a empresa havia se mudado, enquanto a citação do sócio foi realizada em endereço diverso, sem menção expressa de que também representava a citação da pessoa jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em caso de expedição de ordens de citação individualizadas, a validade da citação da pessoa jurídica não pode ser presumida a partir da citação de seu sócio, mesmo que ele detenha poderes de administração (REsp 784.185/MG, Min. Nancy Andrighi).

Prevalece o entendimento de que pessoas jurídicas possuem personalidade jurídica distinta de seus sócios, razão pela qual a citação deve ser formal e específica para cada uma, sob pena de nulidade processual (TJES, Agravo de Instrumento n. 5001425-46.2021.8.08.0000; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.337794-4/001; TJSP, Agravo de Instrumento 2060798-24.2022.8.26.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação da pessoa jurídica deve ser realizada de forma autônoma e dirigida expressamente à empresa, não sendo suficiente a citação de seu sócio-administrador para reconhecimento de ciência inequívoca.

A validade do ato citatório exige a observância das formalidades previstas nos arts. 242 e 250 do CPC, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, VIII; 239; 242; 250; 280. CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 784.185/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.10.2006.

TJES, Agravo de Instrumento n. 5001425-46.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 20.03.2023.

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.337794-4/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 04.06.2024.

TJSP, Agravo de Instrumento 2060798-24.2022.8.26.0000, Rel. Rebello Pinho, j. 22.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento.

Conforme consta do relatório, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Comprocred - Não Padronizados
contra a decisão proferida pelo juízo da
da 11
ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que, em
ação monitória
por ela ajuizada contra
Casas Santa Terezinha e outros
, indeferiu o pedido de reconhecimento da ciência inequívoca da ré, aqui agravada, acerca dos termos do processo, em decorrência da citação do seu sócio-administrador, também réu.

De início, vale dizer que o Código de Processo Civil, em seu art. 239, estabelece que “
para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado
”, cumprindo-se o desígnio do ato quando citada a pessoa jurídica por meio de seu representante legal (CPC, art. 75, inciso VIII, e art. 242).

Com efeito, como ensina Marinoni, “
a citação é uma
densificação do direito fundamental à ampla defesa
(art. 5.º, LV, CF) e
visa a outorgar ao demandado ciência efetiva dos termos em que proposta a ação, a integrá-lo como parte no processo
e possibilitar a sua adequada reação em juízo. Constitui um dos elementos centrais de nosso processo justo
” (
Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 238).

Conforme registrei na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 9206541), o caso encerra peculiaridades que, a meu ver, justificam a negativa de provimento ao recurso, principalmente porque as correspondências de citação da pessoa jurídica e do seu representante legal foram encaminhadas a endereços distintos, tendo a daquela retornado com a
informação
“mudou-se”.

O art. 242,
caput,
do Código de Processo Civil, prevê que a citação da pessoa jurídica poderá ser feita na pessoa do seu representante legal, assim considerado aquele mais habilitada ao recebimento da carta ou mandado de citação encaminhado.

Entretanto, os autos do processo que tramita perante o órgão
a quo
é possível constatar terem sido expedidas ordens individualizadas de citação, direcionadas a endereços distintos, sem que aquela destinada à sede da pessoa jurídica tenha sido efetivamente cumprida, uma vez que inscrita no “aviso de recebimento” a informação “mudou-se” (fl. 494, v.).

Vale ressaltar, inclusive, que a carta de citação destinada ao réu Antonio Cezar de Andrade (fl. 520) não possuía, nas observações, informação no sentido de que o ato se concretizaria, quando do recebimento, também na pessoa jurídica da qual é representante legal, posto que destinada exclusivamente ao réu em comento, sem constar o nome da sociedade.

Deste modo, como já manifestado alhures,
não pode a autora, como consequência da falta de êxito no cumprimento da carta de citação destinada ao endereço da sede da pessoa jurídica agravada, por ela indicado na inicial, pretender tenha sido a citação aperfeiçoada, por ciência inequívoca, em decorrência da citação do seu representante legal.

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, já decidiu que “
em face da expedição de duas ordens individualizadas de citação, [...], não há como se dar por cumprido o mandado destinado à pessoa jurídica, porque isto efetivamente não ocorreu
, por mais que seja coerente supor que a ciência acerca da propositura da ação tenha se concretizado de forma completa apenas com a citação da pessoa natural
, de modo que “
por mais que o aspecto relativo à ciência acerca da existência da ação possa se dar de forma una,
os efeitos processuais da citação dependem exclusivamente do formal cumprimento de todos os mandados
” (REsp n. 784.185/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2006, DJ de 20/11/2006, p. 308.).

Oportuno aqui rememorar, que prescreve a Lei Processual,
sob pena do ato ser fulminado por nulidade decorrente do desatendimento, de forma ortodoxa, dos critérios estabelecidos para a sua concretização
(CPC, art. 280), que a citação, conquanto possa ser feita na pessoa do representante legal da ré Casas Santa Terezinha Tecidos Ltda,
deva ser a ela expressamente direcionada
, fazendo constar seu nome no mandado e os demais requisitos que constam do art. 250 do Código de Processo Civil
(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 6. ed. rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 356)
.

Em outras palavras, a expedição de cartas de citação dissociadas - uma encaminhada à pessoa jurídica e outra ao seu representante legal-, com endereços distintos, atrai a conclusão de que o retorno negativo da correspondência encaminhada àquela demanda a indicação de novo endereço para cumprimento do ato, podendo ser, inclusive, o do seu representante legal, para que, em nome dela, receba a citação.

Oportuno destacar já ter sido, inclusive, essa questão objeto de análise por este Sodalício, por meio da 4
a
Câmara Cível
, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MONITÓRIA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇOS DIVERSOS PARA CITAÇÃO DA PESSOA FÍSICA E DA PESSOA JURÍDICA. PRETENSÃO DE QUE SE CONSIDERE CITADA A PESSOA JURÍDICA EM RAZÃO DA CITAÇÃO DE SEU SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – A citação é um dos principais atos do processo, por meio do qual, o Requerido é chamado a integrar a lide (artigo 238, do CPC) e visa garantir o direito fundamental à ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV, da CR).
2 - Embora possa parecer um preciosismo, deve se prestigiar a segurança jurídica, não podendo a parte autora requerer a citação dos requeridos em endereços diversos, em razão disto ser expedido ofício de citação específico para o sócio e depois se considerar que a empresa tenha sido citada
.
3 - Agravo de Instrumento desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5001425-46.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. em 20.03.2023)

No mesmo sentido, vale citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PESSOA JURÍDICA - SÓCIO AVALISTA - LITISCONSÓRCIO - NECESSIDADE DE CITAÇÃO INDIVIDUALIZADA - ATO PERSONALÍSSIMO - LIBERAÇÃO DE VALOR CONSCRITO - DECISÃO REFORMADA.
- As sociedades possuem personalidade jurídica diversa de seus sócios, motivo por que é necessário, se todos eles forem demandados em juízo, que as respectivas citações sejam individualizadas para cada litisconsorte, sob pena de nulidade processual insanável
.
- Tratando-se de ato processual de caráter personalíssimo, é inviável se presumir a validade da citação efetuada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.337794-4/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2024, publicação da súmula em 05/06/2024)

CITAÇÃO - Pessoa jurídica tem existência distinta da pessoa de seus sócios, ante o princípio da autonomia patrimonial da sociedade -
A diligência frutífera de citação do sócio não implica a citação da pessoa jurídica que também figura no polo passivo da ação, por ciência inequívoca do feito, ainda que seja sócio com poderes de administração ou sócio majoritário, tendo em vista ser a citação ato solene
, com necessidade de observância das formalidades previstas no Capítulo II do Título II, do Código de Processo Civil – Indeferimento do pedido de reconhecimento da citação de BC 1963 Confecções Ltda (Acquamar), ante a diligência frutífera de citação de seu sócio, por se tratarem de pessoas com personalidades jurídicas distintas, em situação em que
não se pode inferir a ciência inequívoca do feito pela sociedade empresária, que ainda não foi formalmente citada, ainda que o sócio em questão detenha poderes de administração
e seja detentor de 50,01% das cotas sociais.
[...]
(TJSP; Agravo de Instrumento 2060798-24.2022.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2022; Data de Registro: 22/06/2022)

Daí não vicejar a tese recursal de que deve ser reconhecida a ciência inequívoca dos termos da pessoa jurídica em decorrência da citação do seu sócio quando
(i)
a ela foi encaminhada correspondência citatória autônoma, para cumprimento em endereço distinto do seu administrador;
(ii)
na carta de citação do sócio não constou observação de que também estaria citada a pessoa jurídica por ele representada.

Posto isso,
conheço
do agravo de instrumento interposto pelo
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Comprocred - Não Padronizados
e
lhe nego provimento
.

É como
voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.